Tribunal: TJDFT
Processo: 0741617-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741617-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal interposto por MARCELO ESPÍRITO SANTO VIANA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização para saída temporária, ao fundamento de que estava pendente a participação do apenado no Grupo de Autoconhecimento (ID 76706283 - Pág. 309) Em suas razões recursais (ID 76706283 - Pág. 324), a Defesa requer que sejam concedidos os benefícios externos, uma vez preenchidos os requisitos legais. Alega que não se pode condicionar o deferimento da saída temporária à participação prévia no grupo de autoconhecimento, especialmente diante do histórico disciplinar positivo do apenado, de seu comprometimento com a ressocialização, da ausência de outras condenações, bem como de sua formação superior e experiência profissional. Argumenta que a participação no grupo pode ocorrer de forma concomitante ao usufruto do benefício, e que o indeferimento com base exclusiva nessa exigência viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da irretroatividade da norma penal mais gravosa. Ressalta, ainda, que embora formalmente no regime semiaberto desde abril de 2025, o apenado permanece recluso no CIR, em condições que, na prática, se assemelham ao regime fechado, sem acesso a trabalho externo ou saídas temporárias. Destaca, por fim, que já se passou quase metade da pena, e somente agora foi sugerida sua participação no referido grupo. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 76706283 - Pág. 341). O Juízo de origem manteve a decisão agravada (ID 76706283 - Pág. 347). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 76746578). É o relatório. Decido. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo agravante consiste na concessão dos benefícios externos, especialmente a autorização para saídas temporárias, sem que tal concessão fique condicionada à participação prévia no Grupo de Autoconhecimento. Ocorre que, após a interposição do presente recurso, foi juntado aos autos, na mov. 332, ofício informando a efetiva participação do apenado no grupo psicoeducativo de autocontrole, autoconhecimento e valorização da vida — fato superveniente que altera substancialmente o fundamento da decisão agravada, a qual havia indeferido o pedido exclusivamente em razão da ausência dessa participação. Atualmente, os autos foram remetidos para manifestação do Ministério Público, não tendo ainda retornado ao Juízo da Execução para que este possa reanalisar o pedido à luz da nova realidade fática. Verifica-se, portanto, que o fato superveniente não foi submetido à apreciação do Juízo singular, razão pela qual não compete a esta instância recursal decidir originariamente sobre o mérito da pretensão atualizada, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, a nova realidade processual inviabiliza a apreciação do recurso tal como formulado, tornando-o prejudicado, à espera de nova manifestação do juízo da execução, com base no fato superveniente devidamente comprovado nos autos. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025 18:59:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator